Tribunal: TJES
Processo: 5032219-71.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032219-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO PEREIRA MELO
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VÍCIO NO PRODUTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, na qual o autor reclama, em síntese, vício no produto adquirido.

Sobreveio Sentença (ID
15339397
) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Face ao exposto,
DECRETO À REVELIA DO REQUERIDO LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0011-27 e

JULGO PROCEDENTES
os

pedidos formulados na inicial, para:

1-
CONDENAR a requerida a realizar a retirada do produto defeituoso no domicílio do autor e a entrega de outro em perfeitas condições,
conforme especificações acima, devendo cumprir esta determinação no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2-
CONDENAR O REQUERIDO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
15339410
), pretendendo a reforma da sentença para fins de majoração dos danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais encontra-se em consonância com a extensão dos danos observados no presente caso, não havendo motivos para a sua majoração.

A respeito dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, considerando que
in casu
a conduta ilícita da parte recorrida dizia respeito ao fornecimento de um produto parcialmente defeituoso, que não cumpriu as expectativas do consumidor, o que ensejou inclusive em obrigação de entregar novo produto em perfeitas condições ao recorrente, entendo que a fixação de danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, compatível com os requisitos supracitados, mormente o grau de gravidade do dano.

Ressalto que, para além do dano moral presumido ante a desídia da fornecedora do produto e a demora na resolução do conflito, que justificou o arbitramento da indenização, o recorrente não demonstrou em seu recurso a ocorrência de danos adicionais, que poderiam ensejar o agravamento da situação e justificar a majoração dos danos morais em sede recursal.

Ademais, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)